Tribunal: STF
Processo: ARE 1485659
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 3, Doc. 72):



    “TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. CRÉDITO ADICIONAL. ART. 22, §2º, DA LEI Nº 13.043/2014. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. 



    1. A Lei n.º 13.043/2014 (REINTEGRA) autorizou a tomada de créditos calculados sobre a receita auferida com as exportações, no percentual inicial de 3% (Decreto n.º 8.304/14 e Portaria MF nº 428, de 30/09/2014), posteriormente reduzido pelo Decreto n.º 8.415/2015, alterado pelos Decretos n.ºs 8.543/2015, 9.148/2017 e 9.393/2018.



    2. Conforme previsto no art. 22, §2º, da Lei n.º 13.043/14, poderá ser acrescido em até 2 (dois) pontos percentuais o percentual a que se refere o § 1º, em caso de exportação de bens em cuja cadeia de produção se verifique a ocorrência de resíduo tributário que justifique a devolução adicional de que trata este parágrafo, comprovado por estudo ou levantamento realizado conforme critérios e parâmetros definidos em regulamento.



    3. A lei, ao estabelecer como condição de eficácia da norma tributária a observância das normas regulamentadoras a serem expedidas pelo Poder Executivo, configura-se como norma de eficácia limitada, a qual depende de regulamentação para produzir plenamente os seus efeitos.



    4. Não havendo decreto regulamentador acerca do crédito adicional (art. 22, § 2º, da Lei nº 13.043/14), não cabe ao Poder Judiciário interferir, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 83), foram rejeitados (Doc. 91).



    No RE (Doc. 104), interposto com amparo no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, OXFORD PORCELANAS S/A alega, preliminarmente, ofensa ao art. 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional, a despeito da oposição dos Embargos de Declaração (Doc. 104, fl. 8).



    Aponta, ainda, violação aos seguintes dispositivos (Doc. 104, fls. 9-10): (a) arts. 1º, III, e 170, IV, pois “o acórdão recorrido fere a livre concorrência em razão do tratamento desigual entre o contribuinte que exporta bens ao exterior e apura valor baixo a título de resíduo tributário remanescente de sua cadeia de produção de bens exportados e a Recorrente, que poderá perder espaço no mercado nacional e, com relação a empresas estrangeiras, no mercado global” (Doc. 104, fl. 9); (b) art. 146-A, aduzindo que, “quanto ao princípio da neutralidade fiscal, que prevê que tributos não devem interferir ou desequilibrar condições concorrenciais, sua transgressão é nítida pois o cenário instaurado pela autoridade coatora demonstra exatamente o oposto ao que tal garantia busca proteger” (Doc. 104, fl. 10); (c) arts. 5º, caput; e 150, II, sustentando que “há transgressão ao princípio da isonomia, pois o ato coator que nega a aplicabilidade ao exposto no § 2º, art. 22 da Lei nº 13.043/2014, desiguala o contribuinte que apura resíduo tributário superior ao previsto no respectivo §1º do mesmo diploma legal, daquele contribuinte cujo resíduo tributário não justifica a devolução adicional, sem qualquer justificativa plausível” (Doc. 104, fl. 10); (d) arts. 149, § 2º, I; 153, §3º, III; 155, § 2º, X, “a”; e 156, § 3º, II, os quais “demonstram o objetivo constitucional de incentivar a atividade exportadora por meio de desoneração de ônus fiscal. Justificativa de violação: Há violação a estes dispositivos, pois a impossibilidade de se apurar o crédito adicional do Reintegra implica em exportação de tributos, desestimulando tal atividade; e (e) art. 3º, II, o qual define como garantia constitucional o desenvolvimento econômico. Justificativa de violação: A não exportação de tributos, seja direta ou indiretamente, dá efetividade à aplicação de um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, qual seja, garantir o desenvolvimento nacional, que também acaba sendo violado” (Doc. 104, fl. 10). 



    Aponta, por fim, ofensa ao art. 21 da Lei 13.043/2014, que “institui o Reintegra permanentemente”; ao art. 22, § 2º, Lei 10.043/2014, relativamente à “possibilidade de acréscimo de até 2% nas alíquotas estabelecidas pelo Poder Executivo para fruição de crédito do Reintegra”; ao art. 22, § 1º da Lei 13.043/2014, que “trata do percentual variável aplicável às receitas de exportação para apuração do crédito do REINTEGRA; ao Decreto 8.415/2015, o qual “regulamenta a aplicação do REINTEGRA e a forma de devolução do resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens exportados; e à EC nº 33/2001, aduzindo que “o relatório final da proposta da referida Emenda expressamente prevê o objetivo constitucional de garantir a completa desoneração das receitas de exportação” (Doc. 104, fl. 10).



    Ao final, requer (a) o sobrestamento do presente recurso até o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.040 e 6.055; (b) a anulação do acórdão recorrido por da negativa de vigência do art. 93, IX da CF/1988; e (c) seja dado provimento ao presente recurso, “para que seja reconhecido o direito da Recorrente de apurar o crédito adicional de dois por cento do Reintegra (§ 2º, artigo 22 da Lei nº 13.043/2014)”, bem como lhe seja garantida a “compensação dos valores representativos ao crédito adicional do § 2º, artigo 22 da Lei nº 13.043/2014, nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação” (Doc. 104, fl. 30). 



    Em seguida, o apelo foi inadmitido ao argumento de que trata-se de matéria infraconstitucional (Doc. 118).



    No Agravo, a parte sustenta que o acórdão recorrido violou dispositivos constitucionais (Doc. 129).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral (Doc. 104, fls. 5-7):



    “O art. 1.035 do CPC dispõe que “O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo”.



     Como repercussão sabe-se que o legislador quis se referir a tudo o que tem transcendência, ou seja, aquilo que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da questão.



    Assim, uma demanda é provida de repercussão geral quanto há interesse público na sua solução, e não somente dos envolvidos naquele litígio. A transcendência, a dar ensejo ao conhecimento do recurso extraordinário, deverá ser econômica, política, social ou jurídica.



    Ressalta-se que em se tratando de matéria administrativo-tributária, o tema afeta a toda coletividade, já que envolve procedimento de arrecadação fiscal e o respectivo ingresso de receitas aos cofres públicos. Igualmente, o assunto em questão não afeta somente o titular da ação, mas sim, todos os contribuintes a que o Estado impede o exercício do direito líquido e certo de apurar o crédito adicional de dois por cento do Reintegra (§ 2º, artigo 22 da Lei nº 13.043/2014), mediante comprovação administrativa de existência de resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens exportados, independentemente de regulamento para comprovação do resíduo.



    Tratando-se de matéria tributária, é evidente a relevância do ponto de vista econômico (por envolver receitas públicas), político (face às alterações legislativas introduzidas na matéria objeto desta lide, serem convalidadas ou não pelo Judiciário), social e jurídico. 



    Não há como se negar então que a questão constitucional aqui debatida ultrapassa os interesses subjetivos da causa e tem repercussão econômica e social, esta reforçada pelos inúmeros processos em curso nos quais se discute o mesmo tema, além de jurídica, pois o TRF da 4ª Região, ao decidir que a norma em questão possui eficácia limitada, bem como, que não cabe ao Poder Judiciário interferir quanto ao ato coator combatido, está transgredindo de forma manifesta o disposto nos arts. 1º, III; 170, IV; 146-A; 5º, caput; 150, II; 149, § 2º, I; 153, § 3º, III; 155, § 2º, X, “a”; 156, § 3º, II; 3º, II, todos da Constituição Federal.



    Além disso, destaca-se que pende de julgamento no Supremo Tribunal Federal, a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6.040, ajuizada pelo Instituto Aço Brasil, visando, dentre outros, o reconhecimento de que a ausência de regulamento não é suficiente para afastar a apropriação do crédito adicional de que trata o § 2º do art. 22 da Lei 13.043/14, conforme trecho a seguir. 



    (…)



    Portanto, não há dúvidas acerca da repercussão geral que envolve a matéria. 



    Preenchido, portanto, o requisito da repercussão geral, já que há significativa repercussão jurídica, econômica, social e política. 



    Diante de todo o exposto, resta cumprida a exigência contida no artigo 102, § 3º da CF, nos termos preconizados no art. 1.035, § 1º do CPC, razão pela qual requer o recebimento, o conhecimento e o processamento do presente recurso extraordinário, por se tratar de tema de repercussão geral”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no que se refere à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No caso concreto, o Juízo local assim decidiu a controvérsia (Doc. 72, fls. 1-2):



    “O Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra) foi inicialmente instituído pela Lei n.º 12.456/2011, vigente até 31/12/2013, com o objetivo de promover a devolução, parcial ou integral, de valores referentes a custos tributários federais residuais existentes na cadeia de produção de bens exportados.



     Posteriormente, por intermédio da Medida Provisória nº. 651/2014 (convertida na Lei n.º 13.043/2014), o benefício foi reinstituído com uma alíquota de 3% de ressarcimento aos exportadores de produtos manufaturados (Decreto n.º 8.304/14 e Portaria MF nº 428, de 30/09/2014), posteriormente reduzida pelo Decreto n.º 8.415/2015, alterado pelos Decretos n.ºs 8.543/2015, 9.148/2017 e 9.393/2018. 



    Quanto ao crédito adicional de 2%, encontra-se previsto no §2º do art. 22 da Lei n.º 13.043/2014, nos seguintes termos: 



    (…)



    Veja-se que a lei, ao estabelecer como condição de eficácia da norma tributária a observância das normas regulamentadoras a serem expedidas pelo Poder Executivo, configura-se como norma de eficácia limitada, a qual depende de regulamentação para produzir plenamente os seus efeitos.



    Sendo assim, não havendo decreto regulamentador do crédito adicional, não compete ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, assumir o papel de legislador positivo e estabelecer quais devam ser os critérios e parâmetros para que seja verificada a ocorrência de resíduo tributário que justifique a apuração dos créditos com o acréscimo de até 2%. 



    Como se vê, o Tribunal de origem, com base na legislação de regência (MP 651/2014, Decreto 8.304/14 e Portaria MF nº 428, de 30/09/2014, Decreto 8.415/2015, alterado pelos Decretos 8.543/2015, 9.148/2017 e 9.393/2018 e Lei 13.043/2014) denegou a segurança em que a empresa pleiteava o direito de apurar o crédito adicional de 2% do REINTEGRA, previsto no § 2º do art. 22 da Lei n.º 13.043/2014.



     Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. REINTEGRA. Adicional. Benefício fiscal. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Remessa ao STJ. Inviabilidade. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência da ação.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário.



    3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente (RE 1.258.896-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Red. para acórdão Min. Alexandre de Moraes), hipótese diversa da presente.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.469.441-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente